Tribunal: STF
Processo: Rcl 52821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-02
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. ENVIO DO PROCESSO DE ORIGEM À JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Avilan Transportes e Logística Ltda., contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, no processo nº 0020841.77-2015.5.04.0026, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	A reclamante narra que, em sede de recurso de revista, o feito foi sobrestado até o julgamento final da ADC nº 48/DF ante a existência de “fato novo” na decisão de mérito daquela ação (manifestação no que se refere à incompetência da Justiça do Trabalho). Da interposição do agravo de instrumento, o qual teve o seguimento negado, foram opostos embargos de declaração aos quais se negou provimento.

 3.	Requereu, neste feito, a concessão de medida liminar, para cassar a decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0020841-77- 2015.5.04.0026, aplicando a decisão da ADC nº 48/DF e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça comum para análise dos requisitos da Lei nº 11.442, de 2007.

 4.	Em 28/04/2022, deferi a liminar, determinando a suspensão do processo nº 0020841-77-2015.5.04.0026, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS.

 5.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações (e-doc. 38). Noticia que manteve o firmado no acórdão do Tribunal a quo, haja vista não preenchidos os requisitos objetivos legais “para o alegado contrato comercial de transporte de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007, o que afasta a espécie do entendimento vinculante do STF, proferido nos autos da ADC nº 48 (prevenção da ADIN nº 3.961)”.

 6.	O beneficiário, Leandro Gonçalves Rodrigues, em contestação, narra que a parte reclamante não logrou êxito em demonstrar que a relação de trabalho tenha ocorrido de forma autônoma, com fundamento na Lei nº 11.442, de 2007. Afirma que esta relatoria equivocou-se ao comparar dispositivos da Lei nº 11.442, de 2007, com vínculos administrativos da Administração Pública, que não pode ser aplicada no caso em tela. Ressalta que a contratação se deu de forma informal, sem a realização de contrato, o que é expressamente exigido no art. 4º da (referida) Lei. Conclui que não tem o intuito de transmudar contrato comercial em contrato de emprego, pois aquele não teria existido.

 7.	Em 11/03/2023, julguei procedente o pedido formulado na inicial, adotando o seguinte dispositivo:

“(...) 14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida de acordo com as balizas fixadas no julgamento da ADC nº 48/DF.” (e-doc. 49; grifos no original).

 8.	Contra a referida decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de haver “obscuridade” no decisum, entendendo que “a mera determinação de retorno dos autos aquela Corte para emitir decisão com base na ADC48 restará inócua, haja vista a manifestação já havida no caso em tela, sendo, pois, obscura no aspecto a decisão” (e-doc. 54).

 9.	Ante o caráter infringente dos declaratórios, recebi-os como agravo regimental, facultando ao recorrente a complementação das razões recursais (e-doc. 56).

 10.	Em suas razões, o reclamante aduz que:

“O [sic] corte trabalhista, Eméritos Ministros, já noticiou expressamente - ao prestar informações (e-doc 38) - que no seu entender não foram preenchidos os requisitos objetivos legais “para o alegado contrato comercial de transporte de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007, o que afasta a espécie do entendimento vinculante do STF, proferido nos autos da ADC nº 48 (prevenção da ADIN nº 3.961)”, de modo que a mera determinação de que outra decisão seja proferida acabará por se tornar inócua.
E aqui, importa reiterar que a decisão de mérito da ADC nº 48, não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, sendo necessário o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho sob pena de ofensa a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
Ademais, como muito bem observado pelo E. Ministro Relator a partir da análise dos autos, a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (transporte rodoviário de cargas), havida entre a agravante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.
Logo, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum.
Destarte, há que ser conhecido e provido o presente agravo regimental para fins de que, por decisão colegiada, seja reconhecida a competência da Justiça Comum para analisar a relação travada entre as partes na forma da Lei n° 11.442/2017, determinando-se – de imediato – a remessa do processo à Justiça Comum. (...)” (e-doc. 57).

 11.	A parte agravada não apresentou contrarrazões (e-doc. 61).

É o relatório.

Decido.

 12.	Após detido exame da situação dos autos, avalio ser necessário reconsiderar, desde logo, quanto aos contornos de seu resultado, a decisão anteriormente proferida, de modo a já determinar a remessa do feito originário à Justiça comum.

 13.	Segundo consta da fundamentação então adotada na anterior decisão, restou demonstrado nos autos “a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (transporte rodoviário de cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007” (e-doc. 49).

 14.	Assim, ainda que se trate de decorrência lógica, é prudente consignar na parte dispositiva da decisão que a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes da relação contratual é da Justiça comum, não da Justiça especializada, sendo o caso de já determinar a remessa do feito para o órgão jurisdicional competente.

 15.	Assim tenho procedido em outros feitos recentemente apreciados: Rcl nº 55.966/RS, j. 29/08/2023, p. 30/08/2023, Rcl nº 60.326/SP, j. 21/08/2023, p. 22/08/2023, Rcl nº 60.230/SC, j. 24/06/2023, p. 26/06/2023, Rcl nº 60.514/RJ, j. 21/08/2023, p. 22/08/2023, Rcl nº 59.390/SP, j. 17/06/2023, p. 19/06/2023, e Rcl nº 60.514/RJ, j. 17/06/2023, p. 19/06/2023.

 16.	Ante o exposto, em juízo de reconsideração quanto à parte dispositiva da decisão agravada, confirmados todos os fundamentos anteriormente exarados, adotados de acordo com a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, julgo procedente o pedido formulado na presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e, reconhecendo a incompetência da Justiça laboral, determinar a pronta remessa do processo de origem à Justiça comum, ficando prejudicado o agravo regimental interposto. Confirmada, ainda, a não condenação em honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, tendo em vista que, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que, após a anterior decisão por mim proferida neste feito, o processo foi remetido à Corte Regional para que fosse proferida nova decisão (assentada nesta decisão de reconsideração como desnecessária).

Publique-se.

Brasília, 2 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator